Tribunal: TJMT
Processo: 1018306-12.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018306-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO - CPF: 945.636.401-15 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO - CPF: 945.636.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CONTADORIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer excesso na memória de cálculo apresentada pelo exequente, homologando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e fixando o valor do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se os cálculos homologados pelo Juízo de origem
observaram os critérios estabelecidos no título executivo judicial; e
(
ii
)
se há demonstração de erro material ou de inobservância da coisa julgada apta a justificar a substituição dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Contadoria Judicial, na qualidade de órgão técnico auxiliar do Juízo, elaborou os cálculos em estrita observância aos parâmetros definidos no título executivo, promovendo a conversão contratual, a compensação dos valores devidos e a atualização do crédito conforme determinado na sentença transitada em julgado.

4.
A mera divergência entre os cálculos apresentados pela instituição financeira e aqueles confeccionados pela Contadoria Judicial não é suficiente para afastar a conta homologada, ausente demonstração objetiva de erro material, equívoco aritmético ou desrespeito aos critérios fixados no título executivo.

5.
É vedado, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir critérios já definidos na decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada, restringindo-se a atividade executiva à fiel observância do comando judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso desprovido.

Tese de
julgamento:
(i)
Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial devem ser prestigiados quando observam fielmente os critérios estabelecidos no título executivo e não há demonstração objetiva de erro material ou de inobservância da coisa julgada.
(
ii
)
A impugnação ao cumprimento de sentença não constitui via adequada para rediscutir critérios de cálculo já definidos na decisão transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 1024881-78.2024.8.11.0041, movido pelo ESPÓLIO DE JORGE LUIZ BARRETO, representado pela inventariante JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO.

A decisão agravada (id. 228291935) acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo BANCO BMG S.A. e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (id. 223046813), fixando o saldo devedor remanescente em R$ 48.662,03, atualizado até 05/02/2026, determinando a intimação do executado para pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de início dos atos de expropriação.

O Cumprimento de Sentença tem origem em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, ajuizada por JORGE LUIZ BARRETO em face do BANCO BMG S.A., na qual a sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central, e determinar a devolução simples dos valores descontados à maior, com compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Em sede de apelação, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso interposto pelo BANCO BMG S/A apenas para afastar a condenação em danos morais, mantendo os demais termos da sentença, com condenação das partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma
pro rata
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O acórdão transitou em julgado em 27/06/2025.

Após o trânsito em julgado, o ESPÓLIO DE JORGE LUIZ BARRETO deu início ao cumprimento de sentença, postulando o pagamento de R$ 98.031,20 (noventa e oito mil e trinta e um reais e vinte centavos). Intimado nos termos do art. 523 do CPC, o BANCO BMG S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo excesso de execução, efetuou o depósito judicial de R$ 61.242,18 (sessenta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), correspondente ao valor que reputou incontroverso, e apresentou apólice de seguro-garantia judicial no valor de R$ 51.820,50 (cinquenta e um mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos) para garantia do valor controvertido.

Diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que elaborou demonstrativo observando os critérios fixados no título executivo judicial.

A Contadoria Judicial elaborou laudo técnico (id. 223046813) apurando o valor total da condenação em R$ 108.073,55 (cento e oito mil e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), do qual, deduzido o depósito realizado pelo executado, resultou saldo remanescente de R$ 46.831,37 (quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos), atualizado até a data do depósito, e de R$ 48.662,03 (quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e três centavos) até 05/02/2026.

Após a manifestação das partes, sobreveio decisão acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer excesso na conta inicialmente apresentada pelo exequente, homologando, contudo, os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial e fixando o crédito exequendo no montante de R$ 48.662,03, atualizado conforme os parâmetros estabelecidos no título executivo.

Nas razões do agravo, o BANCO BMG S.A. sustenta, em síntese, que: (i) a Contadoria Judicial não observou corretamente a metodologia de empréstimo consignado, aplicando taxas de juros variáveis por período quando o correto seria a taxa de 2% ao mês para aposentado, com 60 parcelas fixas pelo sistema PRICE; (ii) a correção monetária deveria ser apurada pela taxa SELIC, e não pelo INPC/IPCA, por ser a decisão omissa quanto ao índice aplicável; (iii) o valor correto do débito seria de R$ 59.774,86, já depositado nos autos; e (iv) o efeito suspensivo deve ser concedido, pois o juízo se encontra plenamente garantido e há risco de dano irreversível com o eventual levantamento de valores.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id 364611858).

O BANCO BMG S.A. opôs embargos de declaração (id 366461882), alegando omissão e contradição na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, os quais foram rejeitados (id 372852378).

Sem contraminuta (id 375834382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se a verificar se a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial merece reforma diante das alegações de excesso de execução formuladas pelo Banco agravante.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o título executivo judicial definiu de forma precisa os critérios para apuração do crédito exequendo, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central para a modalidade correspondente, restituição simples dos valores cobrados em excesso, compensação dos valores eventualmente devidos ao banco e atualização monetária na forma estabelecida na sentença.

Na fase executiva, as partes apresentaram memórias de
cálculo divergentes, circunstância que justificou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão técnico imparcial incumbido justamente de realizar a apuração do crédito em estrita observância ao comando judicial.

O laudo contábil elaborado demonstra que foram rigorosamente observados os parâmetros fixados no título executivo, promovendo-se a reconstituição da evolução contratual, a compensação dos valores efetivamente pagos, a incidência da taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de empréstimo consignado e a atualização do saldo devedor segundo os critérios determinados pela decisão transitada em julgado.

A decisão recorrida, por sua vez, não homologou automaticamente os cálculos apresentados por qualquer das partes. Ao contrário, reconheceu a existência de excesso na memória inicialmente apresentada pelo exequente, acolhendo parcialmente a impugnação do banco justamente para adotar os cálculos produzidos pela Contadoria Judicial, cuja elaboração observou estritamente os limites objetivos da coisa julgada.

Não se verifica, portanto, qualquer violação ao título executivo.

As razões recursais limitam-se a reiterar a preferência pelos cálculos unilateralmente confeccionados pela instituição financeira, sem demonstrar, de maneira objetiva e tecnicamente fundamentada, erro material, equívoco aritmético ou descumprimento dos critérios estabelecidos na sentença.

É firme o entendimento de que os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, por constituírem manifestação técnica produzida por auxiliar imparcial do Juízo, gozam de presunção relativa de correção, somente podendo ser afastados mediante demonstração inequívoca de erro material ou desrespeito ao comando judicial, o que não
ocorreu na hipótese.

Aliás, neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
CÁLCULOS.
CONTADORIA JUDICIAL. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto.

(TJ-DF 07255208520198070000 DF 0725520-85.2019 .8.07.0000, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
19/03/2020.)

Também não merece acolhimento a pretensão de rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, critérios já definidos no título executivo, uma vez que a coisa julgada impede a rediscussão das questões definitivamente decididas na fase de conhecimento, cabendo ao Juízo da execução apenas assegurar sua fiel observância.

Assim, inexistindo demonstração concreta de qualquer equívoco técnico na apuração realizada pela Contadoria Judicial, correta mostra-se a decisão que homologou seus cálculos, inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma.

Desse modo, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
inalterada
a decisão agravada
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

V O T O S V O G A I S

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se a verificar se a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial merece reforma diante das alegações de excesso de execução formuladas pelo Banco agravante.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o título executivo judicial definiu de forma precisa os critérios para apuração do crédito exequendo, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central para a modalidade correspondente, restituição simples dos valores cobrados em excesso, compensação dos valores eventualmente devidos ao banco e atualização monetária na forma estabelecida na sentença.

Na fase executiva, as partes apresentaram memórias de cálculo divergentes, circunstância que justificou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão técnico imparcial incumbido justamente de realizar a apuração do crédito em estrita observância ao comando judicial.

O laudo contábil elaborado demonstra que foram rigorosamente observados os parâmetros fixados no título executivo, promovendo-se a reconstituição da evolução contratual, a compensação dos valores efetivamente pagos, a incidência da taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de empréstimo consignado e a atualização do saldo devedor segundo os critérios determinados pela decisão transitada em julgado.

A decisão recorrida, por sua vez, não homologou automaticamente os cálculos apresentados por qualquer das partes. Ao contrário, reconheceu a existência de excesso na memória inicialmente apresentada pelo exequente, acolhendo parcialmente a impugnação do banco justamente para adotar os cálculos produzidos pela Contadoria Judicial, cuja elaboração observou estritamente os limites objetivos da coisa julgada.

Não se verifica, portanto, qualquer violação ao título executivo.

As razões recursais limitam-se a reiterar a preferência pelos cálculos unilateralmente confeccionados pela instituição financeira, sem demonstrar, de maneira objetiva e tecnicamente fundamentada, erro material, equívoco aritmético ou descumprimento dos critérios estabelecidos na sentença.

É firme o entendimento de que os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, por constituírem manifestação técnica produzida por auxiliar imparcial do Juízo, gozam de presunção relativa de correção, somente podendo ser afastados mediante demonstração inequívoca de erro material ou desrespeito ao comando judicial, o que não ocorreu na hipótese.

Aliás, neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto.

(TJ-DF 07255208520198070000 DF 0725520-85.2019 .8.07.0000, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2020.)

Também não merece acolhimento a pretensão de rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, critérios já definidos no título executivo, uma vez que a coisa julgada impede a rediscussão das questões definitivamente decididas na fase de conhecimento, cabendo ao Juízo da execução apenas assegurar sua fiel observância.

Assim, inexistindo demonstração concreta de qualquer equívoco técnico na apuração realizada pela Contadoria Judicial, correta mostra-se a decisão que homologou seus cálculos, inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma.

Desse modo, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026